Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Tratamento de radioterapia. Verossimilhança do direito invocado. Risco de dano irreparável. Em um exame de cognição sumária, vislumbra-se a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável a justificar a medida de urgência. Dispõe o 2o da Lei 12.732/2012 que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até 60 dias contados do diagnóstico, considerando efetivamente iniciado o tratamento com a realização da terapia/cirurgia indicada, conforme o caso. Consigna ainda que os exames devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias.
3 – Tratamento indicado. Radioterapia. Demora injustificada no atendimento. Segundo se infere do processo de origem, os exames que detectaram a enfermidade do paciente foram realizados em 07/01/2020 (ID 67102286 – PAG 2-3, processo de origem 0725653-45.2020.8.07.0016). O laudo médico concluindo pelo diagnóstico da neoplasia maligna e indicando a terapêutica de radioterapia é datado de 27/04/2020 (ID 67102286 – PAG 1, processo de origem). Apesar de o paciente ter sido inserido no sistema de regulação somente em 29/06/2020 com risco verde (ID 67102287), pelo que se extrai ainda não recebeu o primeiro tratamento no prazo definido na lei. O laudo patológico que identificou a enfermidade é datado de janeiro de 2020, portanto há muito o prazo previsto na norma de regência, de 60 dias para o primeiro tratamento, já foi ultrapassado. Há elementos no processo que permitem concluir que o paciente é hipossuficiente economicamente, já se acha inserido no sistema de regulação do SUS. Há evidencias da omissão do Estado em promover a política pública de saúde postulada, pelo que justifica a intervenção do Poder Judiciário. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a tutela de urgência deferida no agravo.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido.